Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REMARCAÇÕES DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INSISTÊNCIA DA DEFESA EM OUVIR TESTEMUNHAS FALTANTES. ORDEM DENEGADA.
1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
2. Devido à insistência das partes, principalmente da Defesa, foi necessário remarcar por três vezes a audiência de instrução, sendo que nas duas audiências ela insistiu pela oitiva de testemunhas faltantes. Nesse passo, como a continuidade da instrução já se deu e aguarda apenas a realização da audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar.
3. O Juízo a quo tem se empenhado na continuidade da instrução e, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.